Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL PARA ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. INTEGRAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que tinha por pretensão a condenação das requeridas à obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 4.135,50, a título de danos materiais em relação à passagem cancelada e R$ 5.592,96 referente à nova passagem aérea adquirida além de R$ 5.000,00 a título de dano moral, subsidiariamente, sejam as ré condenadas ao ressarcimento da passagem cancelada, o dano moral e a diferença entre o valor da passagem comprada por último e valor do reembolso. Em suas razões recursais, a recorrente alega que adquiriu a passagem de seu filho junto às rés e o cancelamento seu deu por fato da empresa de aviação, pois alteraram o horário de embarque e tal mudança tornava inviável o embarque de seu filho. Sustenta que buscou a empresa e os tramites para realocação não foi possível para a data do casamento em que o seu filho iria ser padrinho, por isso iniciaram o cancelamento e que a própria empresa confirma o ressarcimento integral (junta documentos). Aduz que sua pretensão se deu pelo tempo sem resolução da demanda, qual seja, ressarcir o valor da passagem, e que teve que adquirir novas passagens em outra empresa para que o filho pudesse chegar a tempo para o casamento de seu irmão, fato é que compraram as passagens com bastante antecedência. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja provido o pleito inicial para condenar as requeridas à obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 4.135,50, a título de danos materiais em relação à passagem cancelada e não ressarcida e R$ 5.592,96 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos materiais – referente à nova passagem aérea adquirida e R$ 5.000,00 a título de dano moral. subsidiariamente, seja a ré condenada ao ressarcimento da passagem cancelada, o dano moral e a diferença entre o valor da passagem comprada por último e valor do reembolso.

II - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51843908 e 51843960). Contrarrazões apresentadas (IDs 51843962 e 51843963).
III - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV - A questão cinge-se se é ou não devido os danos materiais e moral pleiteados e, em caso positivo, qual o valor devido.

V - No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).

VI - Na hipótese, a autora realizou a compra de duas passagens aéreas – uma do filho e outra da nora com o seguinte itinerário: IDA - Saída: Guarulhos/BR – Santa Cruz/BO – 11.11.2022, saída: 14h40; Santa Cruz/BO – Panama – 12.11.2022 às 13:10. VOLTA - saída: 1h57 - Panama – Punta Cana - 12.11.2022, saída: 8h28 (doc. de ID 51843537).

VII. A empresa aérea reprogramou o voo antecipando em 1h o embarque (embarque alterando para 13h40), fato esse que tornaria inviável o embarque do passageiro, pois não conseguiria chegar no tempo correto antes do voo internacional por residir fora de São Paulo. Assim, após tentada a realocações, frustrada, o cancelamento foi a única opção dada pela empresa DECOLAR, com o ressarcimento integral (ID 51843868).

VIII - A legislação que trata do tema assim dispõe: “RESOLUÇÃO No 400, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016. [...] Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”

IX - Da análise detida dos fatos, não verifico que seja caso de aplicação da regra de reembolso integral dentro das 24h após a compra, mas, sim, por fato gerado exclusivamente pelas rés e de aplicação do inciso II do §2o do art. 12 da Res. 400/16 ANAC.

X -Nesses termos, restando demonstrada a falha na prestação do serviço fundada no vasto lastro comprobatório de tentativa de solucionar o litígio sem uma resolução efetiva (Ids 51843870, 51843869, 51843868, 51843866, 51843865, 51843864, 51843863, 51843862) e gravações telefônicas de confirma que o cancelamento seria pelo desembolso integral (ID 51843861) e que não foi efetivado até o momento, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe. Ainda, é devida a diferença no valor de R$ R$ 1.457,46 referente a aquisição de nova passagem 4 dias antes do voo, pois a nova aquisição só ocorreu para evitar maiores lesões, ou seja, para o filho ir ao casamento, e que o cuidado na aquisição prévia (passagens canceladas foram adquiridas em julho/2022) foi observado pela autora, mas que a compra nova em valor superior decorreu de falha na prestação dos serviços da ré e, portanto, deve ser responsabilizada, sob pena de repassar ao consumidor os riscos da atividade empresarial.

XI - No que tange ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da genitora/autora, quando apenas responsável financeira pela compra da passagem, ainda mais, o filho conseguiu comparecer ao casamento do irmão. Sentença mantida nesse ponto.

XII - Recurso conhecido e provido em parte para condenar a SEGUNDA RECORRIDA ao reembolso integral da passagem cancelada no valor de R$ 4.114,15 e ao pagamento do valor de R$ 1.457,46 relativo à diferença entre o valor do ressarcimento e a passagem nova adquirida, ambos devidamente atualizado desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários.

XIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.